Tribunal: TJMT
Processo: 1018889-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018889-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), EDINALDO DE MELO COSTA registrado(a) civilmente como EDINALDO DE MELO COSTA - CPF: 265.949.431-20 (APELADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO PADILHA COSTA - CPF: 735.706.131-00 (APELADO), LETICIA BRUNA PADILHA DA COSTA - CPF: 033.588.501-29 (APELADO), LUIZ FELIPE PADILHA COSTA - CPF: 038.460.251-78 (APELADO), ROSIMERY PEREIRA PADILHA COSTA - CPF: 432.854.061-00 (APELADO), LUIZ FERNANDO PADILHA COSTA - CPF: 735.706.131-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LETICIA BRUNA PADILHA DA COSTA - CPF: 033.588.501-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ FELIPE PADILHA COSTA - CPF: 038.460.251-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSIMERY PEREIRA PADILHA COSTA - CPF: 432.854.061-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EDNALDO DE MELO COSTA (APELADO), EDINALDO DE MELO COSTA registrado(a) civilmente como EDINALDO DE MELO COSTA - CPF: 265.949.431-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EDNALDO DE MELO COSTA (APELANTE), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ÓBITO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA LIDE E DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL – SÚMULA 72 DO STJ – PRETENSÃO DE QUITAÇÃO PELO SEGURO PRESTAMISTA – DEMANDA EM TRÂMITE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA SUSPENDER AS COBRANÇAS – APREENSÃO INDEVIDA NESTA LIDE – DANO MORAL DEMONSTRADO – VALOR REDUZIDO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – MULTA DEVIDA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA MANTIDA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor após o seu óbito não serve como prova da mora, requisito essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).

A retomada indevida do veículo gera dano moral e o valor dessa indenização deve estar em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Configurada a litigância de má-fé (art. 80 do CPC), impõe-se a cominação da multa a que se refere o art. 81 do CPC.

É indevido o recebimento em dobro quando nem sequer foi pago algum valor a mais, sob pena de gerar enriquecimento ilícito.

Mantém-se a verba honorária anteriormente fixada se atende aos critérios descritos no art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Busca e Apreensão julgada nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTA a ação de Busca e Apreensão movida por BANCO J. SAFRA S/A em face do Espólio de EDINALDO DE MELO COSTA, o que faço com amparo legal no art. 485, IV do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO ajuizada pelo Espólio de EDINALDO DE MELO COSTA, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais que arbitro em R$ 15.000,00, atualizada com correção monetária desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês calculados da citação (art 219 CPC c/c art. 405 do CC).

Condeno o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa quanto a Busca e Apreensão e, quanto a reconvenção, ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 15% do valor atualizado da condenação, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8o e 14, do CPC, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos quanto ao reconvinte, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Ambas as partes recorreram.

O autor sustenta que a mora está regularmente comprovada uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço indicado no Contrato.

Argui a inexistência de prova do alegado dano moral e pede que seja afastada sua condenação ao ônus da sucumbência. Subsidiariamente, pleiteia a redução da quantia estabelecida para a indenização e para a verba honorária.

O réu pugna pela aplicação da multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que o autor alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e provocar incidente manifestamente infundado. Postula também o recebimento em dobro do montante indevidamente cobrado.

Contrarrazões do réu no ID. n. 131175273 e do autor no ID. n. 131175274.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

A notificação extrajudicial pode ser encaminhada por carta com aviso de recebimento ou pelo Cartório, e deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no Contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Nestes autos o AR foi enviado após o falecimento do devedor, e então a lide foi extinta sem resolução do mérito sob o fundamento de que não houve a válida comprovação da mora.

No REsp 1500106, em que se discutiu questão similar a esta, ficou assim consignado:

4.2. Com efeito, a existência da pessoa natural termina com a morte (art. 6o do CC/2002), cessando também a capacidade para ser parte (art. 7o do antigo CPC). Com o falecimento, a representação processual passa a ser exercida pelo inventariante do espólio do de cujus (art. 12, V, do CPC/1973).

(...)

Portanto, não há falar em constituição em mora do devedor fiduciante se este é pré-morto ao ato de notificação.

5. Outrossim, a entrega da notificação no endereço do fiduciante não comprovou a constituição em mora, uma vez que o devedor morreu em momento anterior (fl. 55), razão pela qual não há como presumir que foi notificado. Assim, deverá o espólio ser notificado e, até as forças da herança, responder pelas dívidas do falecido.

Confira-se a ementa:

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DO ESPÓLIO. RESPONSÁVEL PELO DÉBITO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

2. A pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, não podendo ser substituída na demanda.

3. A entrega da notificação no endereço do fiduciante não comprovou a constituição em mora, uma vez que o devedor morreu em momento anterior. Assim, deverá o espólio ser notificado e, até as forças da herança, responder pelas dívidas do falecido.

4. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp n. 1.500.106/MG, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Publicação DJe: 05/04/2017)

Nesse sentido:

AREsp n. 1.211.816/SC;

AREsp n. 1.213.412/SC;

AREsp 1485232/SP.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ÓBITO DA DEVEDORA ANTES DA PROPOSITURA DA LIDE E DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

A pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, não podendo ser substituída na demanda.

A entrega da notificação no endereço do fiduciante não comprovou a constituição em mora, uma vez que o devedor morreu em momento anterior. Assim, deverá o espólio ser notificado e, até as forças da herança, responder pelas dívidas do falecido. (REsp n. 1.500.106/MG).

A comprovação da mora é requisito essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).
(N.U 1002866-57.2020.8.11.0041, julgado em 22/07/2020, publicado no DJE de 27/07/2020).

Dessa maneira, não houve a regular constituição em mora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da Ação de Busca e Apreensão e também de procedibilidade, e deve dar-se no momento da propositura do feito. Portanto, deve ser mantida a extinção da demanda.

O réu se insurge também contra sua condenação em danos morais e aos ônus de sucumbência.

Como já registrado, o autor pleiteou na inicial a apreensão do veículo em razão do inadimplemento do réu com as parcelas vencidas a partir de março de 2021.

A liminar foi deferida e cumprida em 17/07/2021 (ID. n. 131175168).

O contratante

(
Ednaldo
)
faleceu em 09/03/2020, e em 11/01/2021 seus herdeiros ajuizaram a Ação Declaratória n. 1000760-88.2021.8.11.0041, que tramita na 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na qual foi concedida a tutela de urgência para suspender a cobrança das prestações do financiamento até o julgamento da lide mediante depósito judicial.

O Banco foi citado nessa demanda e apresentou contestação em 08/03/2021 e em 20/04/2021 (IDs. 50497912 e 53863321 daqueles autos). Logo, tinha conhecimento dessa Ação quando propôs a presente Busca e Apreensão em 27/05/2021.

A responsabilidade civil por dano moral está fundamentada no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, assim como no art. 186 do Código Civil, e se configura quando ocorre violação da intimidade, da honra ou da imagem, com consequente angústia, dor e sofrimento intensos.

O art. 14 do CDC preceitua que “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

Segundo lição de Sergio Cavalieri Filho, “
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.
(Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas, São Paulo, 2014, p. 111).

Neste caso, a apreensão indevida do veículo causou ao réu transtornos que ultrapassam o mero dessabor cotidiano, além de gerar vexame, inclusive diante da necessidade de comparecimento de força policial. Dessa maneira, está configurado o dano moral.

Quanto ao montante da reparação, tem de atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$15.000,00 arbitrados na sentença devem ser reduzidos para R$10.000,00.

Nesse sentido, desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM VIRTUDE DA APREENSÃO DO VEÍCULO INDEVIDAMENTE – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - VEÍCULO APREENDIDO EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER, APÓS A FORMALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

A indenização por danos morais, é devida sempre que restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, já que este dano não possui qualquer valor patrimonial, agredindo a esfera íntima da vítima, trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique. Nesse contexto, resta patente os transtornos vivenciados pelo autor, que, acreditando na suspensão da lide constritiva, decorrente do cumprimento de sua parte no acordo efetivado, e estando num momento de distração e lazer, foi surpreendido pela abordagem de oficiais de justiça, dentro do estacionamento do Shopping Estação, ocasião em que teve seu veículo levado. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
(N. 10504944220208110041, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 16/02/2022, publicação em 17/02/2022).

E mais:

AP 0016613-92.2012.8.11.0002;

AP 1012795-09.2021.8.11.0000.

O réu pugna pela cominação da multa por litigância de má-fé.

Sobre a questão, o CPC preceitua:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

(...)

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Ao ingressar com esta demanda, o autor ignorou a existência de outro processo e o falecimento do devedor, além de descumprir a ordem judicial de suspensão da cobrança das parcelas do financiamento.

Por conseguinte, é evidente que alterou a verdade dos fatos e se utilizou do processo para obter vantagem indevida.

Todavia, o réu não tem direito ao recebimento em dobro, sob pena de enriquecimento ilícito, pois nem sequer pagou algum valor a mais.

A sentença não comporta modificação no que diz respeito à atribuição do ônus de sucumbência ao autor, por força do princípio da causalidade.

No que tange à Reconvenção, não procede a pretensão de redução da verba honorária fixada em 15% sobre a condenação, visto que esse percentual atende aos requisitos elencados no art. 85, §2o, do CPC, sobretudo diante da alteração do montante condenatório nesta Apelação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento a ambos os Recursos
. Ao do autor, para reduzir a indenização por danos morais para R$10.000,00; ao do réu, para condenar a outra parte ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022